Tribunal: TCU
Processo: 005.639/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Pedido de Reexame contra acórdão proferido em denúncia a respeito de suposta omissão de regulação na cobrança da sobre-estadia (demurrage) de contêineres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contra o Acórdão 2595/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal determinou à Antaq, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, combinado com o § 3o, inciso I, do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, a apresentação, em 30 (trinta) dias, de plano de ação destinado a sanar problemas relacionados à cobrança de sobre-estadia de contêineres.. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da deliberação à recorrente e aos demais interessados.